Tribunal: TJES
Processo: 0001677-13.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001677-13.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MARCELO OLIVEIRA BRITI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pela construtora, reformando a decisão de origem para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, afastando a teoria do adimplemento substancial ante o inadimplemento incontroverso de expressiva parte das parcelas pactuadas
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de enfrentar os comprovantes de pagamentos e depósitos judiciais realizados pelo comprador, os quais, segundo defende o embargante, configurariam o adimplemento de até 90% do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cerne da lide, assentando de modo fundamentado a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial. O Colegiado avaliou os próprios cálculos apresentados pela defesa (laudo pericial unilateral) e concluiu que, mesmo sob aquela ótica, a dívida ainda se afigurava extremamente significativa perante o valor do contrato, caracterizando mora grave consubstanciada na falta de pagamento de 17 parcelas mensais e 5 intermediárias. 5. O Julgador não está adstrito a rebater, um a um, os recibos e manifestações das partes quando já houver encontrado motivo suficiente e claro para lastrear sua decisão. Os depósitos realizados extemporaneamente em juízo não foram ignorados — havendo determinação de seu abatimento no acerto de contas da rescisão —, mas não elidem o robusto inadimplemento que justificou o rompimento do vínculo. 6. A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado na valoração das provas não configura omissão, mas mero inconformismo processual. Os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito probatório da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente para afastar a teoria do adimplemento substancial, rechaçando, por via de consequência lógica, as teses que buscam justificar a manutenção do contrato com base em depósitos tardios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001677-13.2017.8.08.0021

EMBARGANTE: MARCELO OLIVEIRA BRITI

EMBARGADO: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO OLIVEIRA BRITI
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
, reformando a sentença de piso para julgar procedente o pedido de rescisão do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" firmado entre as partes e julgar improcedente o pleito reconvencional.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão e contradição. Alega, em síntese, que o Colegiado não teria analisado provas essenciais constantes dos autos, especificamente os comprovantes de pagamentos e os depósitos judiciais realizados no decorrer da lide. Defende que tais valores representariam cerca de 70% a 90% do valor contratual, o que justificaria a manutenção da sentença de primeiro grau e a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Busca, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão de origem que havia julgado improcedente a rescisão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão ou adoção de premissa fática equivocada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, rechaçando a aplicação da teoria do adimplemento substancial não por ignorar os cálculos ou depósitos do embargante, mas por considerá-los, sob a ótica jurídica e econômica, insuficientes para impedir a rescisão contratual amparada no art. 475 do Código Civil.

O julgado foi enfático ao assentar que o inadimplemento de 17 (dezessete) parcelas mensais e 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas intermediárias representava uma parcela relevante do pacto. Mais do que isso, o Acórdão embargado fez menção expressa aos próprios cálculos apresentados pelo embargante (laudo de fls. 99/104), concluindo que, mesmo considerando a métrica da defesa, a dívida remanescente inviabilizava a manutenção forçada da avença.

Outrossim, no tocante aos depósitos judiciais, o Colegiado não os ignorou, tanto que determinou expressamente em seu dispositivo que o montante depositado em conta judicial em favor da autora deverá ser "descontado do valor devido em decorrência da rescisão". Contudo, os depósitos tardios, realizados para purgar a mora apenas no curso do processo, após a devida notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação, não têm o condão de apagar o inadimplemento substancial configurado à época da quebra contratual.

É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, recibos ou laudos invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ao adotar a tese de que o saldo devedor era significativo e que o inadimplemento era incontroverso, este Colegiado repeliu, por via de consequência lógica e jurídica, as alegações da parte em sentido contrário.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.